Tribunal: TJSP
Processo: 2039226-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
FALÊNCIA – "PEMATEC TRIANGEL" – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS NOS AUTOS DA FALÊNCIA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADA – PRETENSÃO DOS ARREMATANTES A QUE O JUÍZO FALIMENTAR DETERMINE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INCRA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMAS-PA), PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA, OBJETO DA ARREMATAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – As questões administrativas referentes à arrematação refogem da

Ementa:
FALÊNCIA – "PEMATEC TRIANGEL" – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS NOS AUTOS DA FALÊNCIA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADA – PRETENSÃO DOS ARREMATANTES A QUE O JUÍZO FALIMENTAR DETERMINE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INCRA E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO PARÁ (SEMAS-PA), PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA, OBJETO DA ARREMATAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO – As questões administrativas referentes à arrematação refogem da competência do juízo falimentar, devendo ser tratadas perante as instâncias apropriadas, observada a respectiva competência para tais procedimentos – Todas as providências relativas ao aperfeiçoamento da arrematação que estavam a cargo do juízo falimentar foram devidamente cumpridas (expedição do Auto de Arrematação, da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão na Posse dos imóveis). Assim, cabe aos interessados, agora, buscar a efetivação de seus direitos perante os órgãos administrativos – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.